Tribunal: STF
Processo: HC 88504
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-03
Data de publicação: 2008-06-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA.
   FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRESSUPOSTOS E CONDIÇÕES. EXCESSO DE PRAZO
   (NÃO-CONHECIMENTO). SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
1.      Duas são as
   questões de direito tratadas no habeas corpus: a) nulidade da
   decisão que decretou a prisão preventiva do paciente; b)
   impossibilidade da manutenção de sua prisão por excesso de prazo.
2.      Falece competência a esta Corte para o conhecimento,
   processamento e julgamento de habeas corpus sobre tema não levado
   ao conhecimento do Superior Tribunal de Justiça.
3.      O decreto
   de prisão preventiva e sua reiteração na sentença de pronúncia se
   basearam em fatos concretos ainda na fase anterior à pronúncia.
4.      Fundamentação idônea à manutenção da prisão processual do
   paciente (CF, art. 93, IX).
5.      Conveniência da instrução
   criminal - devido à grande probabilidade de provocação de
   obstáculos à instrução processual - e garantia da ordem pública -
   diante da condição de policial civil do paciente que teria se
   valido de métodos cruéis na suposta perpetração do crime.
6.
        A primariedade e falta de maus antecedentes não se mostra
   obstáculo ao decreto de prisão preventiva, desde que presentes os
   pressupostos e condições previstas no art. 312, do CPP.
7.
        Habeas corpus conhecido em parte, e nesta parte, denegado.